Tribunal: TJMT
Processo: 1029679-42.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029679-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA ROCHA MORAES BRANDAO - CNPJ: 25.377.704/0001-09 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029679-42.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido:
JULIANA ROCHA MORAES BRANDAO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE PERFIL EM PLATAFORMA DE REDE SOCIAL INSTAGRAM/FACEBOOK. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE USO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, bem como, não há nenhuma preliminar do art. 337 do CPC nem prejudiciais de mérito a serem analisados, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é a destinatária final da prestação do serviço, enquanto o reclamado figura como fornecedor, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, em que a reclamante alega que é uma empresa que atua no ramo de vendas de joias em pratas e acessórios como complementos, em sua loja presencial e através do seu site, e do Instagram, sob o user @bohemi_,. Porém, em 05.06.2023, a empresa reclamante teve o seu perfil no Instagram deletado pela empresa requerida. Desse modo, diante da suspensão da conta sem aviso prévio, a autora entrou em contato com o suporte do requerido, a fim de recuperar sua conta, recebeu um e-mail da ré informando que após uma análise a conta havia sido desativada, pois não seguia as Políticas de Publicidade ou dos Padrões da Comunidade, que poderia ser solicitada uma análise ao Facebook, todavia mesmo após a avaliação, ela não conseguiu obter a sua conta novamente. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, tendo em vista que a autora teria violado as políticas da empresa ré, sendo este o motivo da suspensão da conta na plataforma. Pois bem. Inicialmente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deve ser aplicado em seu favor a inversão do ônus da prova. Os documentos anexos na exordial comprovaram que o perfil mantido pela requerente junto à rede social “Instagram”, pertencente ao grupo reclamado, foi desativado da plataforma. Oportuno registrar que, ao entrar em contato com a reclamada, esta consignou que a reclamante havia violado as políticas de Publicidade ou Diretrizes da Comunidade da plataforma, porém não especificou qual seria o post ou comportamento praticado pela autora foi o fato gerador de tal medida. Está claro ante as provas acostadas pelo autor que houve a exclusão de suas contas vinculadas as redes sociais Facebook e Instagram, sem justificativa plausível, bem como sem qualquer comprovação de ocorrência em prática delituosa ou sem comprovar ao menos qual regra foi infringida, remanescendo por parte da reclamada somente “argumentos genéricas”, das quais não se pode deduzir que houve por parte do autor conduta ilícita ou de contravenção as regras impostas ao uso dos usuários. Ademais, a requerida sequer notificou previamente a autora sobre suposta violação cometida, para que ela tivesse a oportunidade de esclarecer tal comportamento. No caso, entendo que a falha na prestação dos serviços do reclamado restou evidenciada, pois, não bastasse ter desativado a conta de maneira inopina, o mesmo foi omisso em proporcionar qualquer auxílio administrativo à consumidora, não tendo seque apontado o ato ilícito praticado na plataforma, tanto é que a defesa, em patente desrespeito ao artigo 373, II, do CPC, não foi instruída com nenhuma prova nesse sentido. Dispõe o artigo 186 do Código Civil que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como considerando toda a fundamentação apresentada, não tenho dúvidas de que o reclamado praticou um ato ilícito e que, diante dos infortúnios suportados pela reclamante, deve ser civilmente responsabilizado. Preconiza o artigo 927 do Código Civil que: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. No que diz respeito à reparação do dano, por tratar o elo entre as partes de uma relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Entendo que o desleixo do reclamado em não proporcionar avaliações seguras e um atendimento eficiente que permita informar qual foi a violação efetiva, proporcionou ao reclamante transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera de um mero dissabor. Consoante mencionado alhures, verifica-se que a requerente usa a sua conta na plataforma como “vitrine” do seu trabalho, inclusive pagando a ré valores inerentes aos impulsionamentos na rede social. Já no que tange à prova do abalo moral, entendo que a mesma é prescindível, haja vista que o prejuízo suportado pela reclamante decorre diretamente do ato ilícito praticado pelo reclamado. Corroborando: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros. (TJ-MT - AC: 10311561920198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as devidas ponderações, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Já em relação aos lucros cessantes, verifico que a autora juntou aos autos o extrato da máquina de cartão da empresa, onde demostra o seu faturamento total, incluindo a loja física. Porém, não há notícia sobre o quanto a requerente, de maneira específica, deixou de ganhar exclusivamente com a suspensão das redes sociais. Neste sentido, os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se refere necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. Corroborando: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA JUNTADA DO DISCO DE TACÓGRAFO DAS DUAS CARRETAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT FIORINO E DO CAMINHÃO DA EMPRESA DE RAÇÃO DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL – CURVA E PISTA MOLHADA – COLISÃO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. ( AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP) Responde pelos danos materiais no valor devidamente comprovado nos autos o condutor imprudente que tenta ultrapassagem em local inadequado, com a pista molhada e em início de curva, somado à imperícia do outro motorista que está em alta velocidade, perde o controle do veículo, sofre o “efeito canivete”, popularmente chamado de L, invade a outra pista e não consegue frear a tempo de impedir a colisão. Os lucros cessantes não se confundem com o mero potencial de exploração econômica; é indispensável fazer prova do quanto a parte efetivamente deixou de auferir. Comporta redução a verba honorária fixada em valor excessivo para a demanda de baixa complexidade e que não exigiu do advogado tempo demasiado para o serviço. (TJ-MT - AC: 10123952020208110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023) Por fim, conforme já delineado no despacho de id. 126689072, tendo em vista o descumprimento e justificativa genérica feita pela empresa ré, mantenho a multa imposta, por descumprimento da medida liminar confirmada em sentença, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1-Condenar a reclamada, no pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2 – Julgar Improcedente o pedido de lucros cessantes formulados pela autora. - Mantenho a liminar concedida, fixando a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) anteriormente arbitrada (id. 126689072). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica Carolina O. Arguello de Medeiros Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cláudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada e sustentou que: a) a desativação da conta "
@bohemi_
" se deu em razão de violação aos termos de uso da plataforma, tal como a violação à propriedade intelectual de terceiros; b) não houve dano moral sofrido; e c) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024). Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a conduta ilícita. No caso concreto, nota-se que a parte reclamada, de forma injustificada e sem qualquer espécie de aviso prévio, procedeu com o bloqueio do perfil da parte reclamante nas redes sociais Instagram e Facebook, sob o argumento de violação dos termos de uso das plataformas, todavia, não apresentou nenhum elemento de prova a fim de evidenciar tal assertiva, fato este que caracteriza a falha na prestação dos serviços (N.U 1050927-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024 e N.U 1000954-90.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

5. O juízo singular observou que a parte reclamada "
consignou que a reclamante havia violado as políticas de Publicidade ou Diretrizes da Comunidade da plataforma, porém não especificou qual seria o post ou comportamento praticado pela autora foi o fato gerador de tal medida
", dessa forma, restou evidenciado pela consumidora que "
houve a exclusão de suas contas vinculadas as redes sociais Facebook e Instagram, sem justificativa plausível, bem como sem qualquer comprovação de ocorrência em prática delituosa ou sem comprovar ao menos qual regra foi infringida, remanescendo por parte da reclamada somente “argumentos genéricas”, das quais não se pode deduzir que houve por parte do autor conduta ilícita ou de contravenção as regras impostas ao uso dos usuários
". Ademais, destaco que "
requerida sequer notificou previamente a autora sobre suposta violação cometida, para que ela tivesse a oportunidade de esclarecer tal comportamento
". Portanto, "
a falha na prestação dos serviços do reclamado restou evidenciada, pois, não bastasse ter desativado a conta de maneira inopina, o mesmo foi omisso em proporcionar qualquer auxílio administrativo à consumidora, não tendo seque apontado o ato ilícito praticado na plataforma, tanto é que a defesa, em patente desrespeito ao artigo 373, II, do CPC, não foi instruída com nenhuma prova nesse sentido
".

6.
Dano moral.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. O tempo buscando resolver o problema administrativamente, tal como o envio de e-mails, bem como o manejo de recursos administrativos, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.
No caso,
"
o desleixo do reclamado em não proporcionar avaliações seguras e um atendimento eficiente que permita informar qual foi a violação efetiva, proporcionou ao reclamante transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera de um mero dissabor
". Dessa forma, é devida a indenização moral.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013).
Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o bloqueio do perfil da parte reclamante nas plataformas do Facebook e Instagram, somado ainda ao tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolver a questão de forma administrativa sem que obtivesse êxito, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo (N.U 1050927-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

8. Recurso conhecido e
não provido
.

9.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 18% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024